Tribunal: STF
Processo: Rcl 64536
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PESSOAS JURÍDICAS. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Mais Clicks Publicidade Digital Ltda., contra decisão proferida pela 41ª Vara do Trabalho do Foro Central da Comarca de São Paulo, no processo nº 1000764-58.2023.5.02.0041, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral) e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	 A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Emmily Araújo Oliveira, pugnando pela declaração de vínculo empregatício durante período no qual atuou como prestadora de serviços, sob o argumento de que a contratação da sua pessoa jurídica teria servido ao propósito de burlar a relação de emprego.
 
 3.	Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos da exordial, anulando a forma de contratação da empresa da publicitária. Relata acerca da oposição de embargos de declaração, pendentes de apreciação.
 
 4.	Sustenta, em síntese, inobservância ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nos paradigmas apontados. Cita precedentes desta Suprema Corte acerca da licitude da “pejotização”.
 
 5.	Requereu a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do processo de origem, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.
 
 6.	A 41ª Vara do Trabalho de São Paulo prestou as informações (e-doc. 23). Relata, em suma, acerca do trâmite do processo de origem e da respectiva decisão reclamada.
 
 7.	A parte beneficiária, Emmily Araújo de Oliveira, em contestação, alega inexistência de afronta à Súmula Vinculante desta Suprema Corte, porquanto o Juízo reclamado baseou sua sentença em real relação de emprego. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais desta reclamação (e-doc. 24).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 8.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 11.	No presente caso, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
 12.	Contudo, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).
 
 13.	A parte reclamante alega, ainda, que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
 14.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 15.	No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação: 
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 16.	A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF).
 
 17.	No processo em análise, a decisão reclamada foi proferida pela 41ª Vara do Trabalho do Foro Central da Comarca de São Paulo, por meio da qual reconhecido o vínculo de emprego entre as partes, declarando-se a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre a ora reclamante e a beneficiária, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 16):
 
“(...) Em sua contestação, a reclamada nega o vínculo de emprego, afirmando que a reclamante prestou serviços através de pessoa jurídica, atuando de forma autônoma e independente, conforme contratos de fls. 23/29. Pontua que, ao contrário do alegado na petição inicial, a reclamante constituiu sua emprega em 18/04 /2018 (fl.206).  
Inicialmente, saliento que a concordância da reclamante em firmar contrato de prestação de serviços, mediante constituição de pessoa jurídica, é irrelevante para o deslinde da presente controvérsia, visto que a existência da relação de emprego não está vinculada à vontade das partes ou ao revestimento formal ou nominal que lhe é atribuído, mas decorre das práticas concretas desenvolvidas ao longo da prestação de serviços, consoante preceitua o princípio da primazia da realidade.
(...).
Assim, diante da prova oral produzida, fica claro o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento do vínculo empregatício estabelecidos no artigo 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação. 
Portanto, vejo a “pejotização” clara e expressa no caso em apreço, já que a ré utilizou a pessoa jurídica constituída pela autora para mascarar a clara relação de emprego. Tal situação visa, sem dúvida, ao desvirtuamento e esvaziamento dos direitos trabalhistas previstos em lei, já que permitiria ao empregador furtar-se ao correto e integral cumprimento da legislação trabalhista.  
Com efeito, presentes os elementos da relação de emprego, torna-se irrelevante a discussão quanto à data de constituição da empresa da autora. O que importa é saber, pela primazia da realidade, se a autora trabalhou de forma pessoal, subordinada, habitual e onerosa, o que está fartamente evidenciado nos autos. 
Diante disso, reconheço a ocorrência da simulação e, com base no art. 9º da CLT, declaro a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre a reclamada e a pessoa jurídica constituída pela reclamante. 
Por conseguinte, declaro a existência de vínculo empregatício entre as partes, com admissão em 06/01/2020, na função de publicitária, salário por mês de R$ 7.500,00 e dispensa sem justa causa em 28/02/2023, pois não comprovada, pela empregadora, a rescisão por outro motivo, ônus que lhe competia na forma do art. 818 da CLT. (...).”
 
 18.	Constato dos trechos transcritos que, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comum. 
 
 19.	Na decisão reclamada, se reconheceu a prestação de serviços, mas não se examinou se tal prestação foi feita escorada em regular contratação de empresa titularizada pelo beneficiário, como aparenta indicar o contrato firmado entre as partes. Tal análise deve ser feita levando-se em consideração o mercado em questão e a dinâmica organizacional que envolveu a prestação dos serviços contratados, exigido exame estrito e rigoroso de todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego, uma vez que, como assentado nos paradigmas, o contrato de trabalho não é a única forma de prestação de serviços nas organizações.
 
 20.	Sobre as relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, reproduzo o destaque feito pelo e. Min. Roberto Barroso, no julgamento da Rcl nº 56.285/SP (j. 06/12/2022, p. 09/12/2022):
 
“(...) 12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. (...).”
 
 21.	Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
 22.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da terceirização, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
	
Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator